Tribunal: TJDFT
Processo: 0740165-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740165-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA AGRAVADA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pela Explorernet Tecnologia e Comunicação LTDA. contra decisão da 16a Vara de Brasília que indeferiu o pedido de aplicação da multa por descumprimento da tutela de urgência (ID no 51559646). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO